Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-35.2021.8.11.0026
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-35.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 175.581.401-10 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – JUROS DO CONTRATO – COBRANÇA NA MÉDIA PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

2.

Ao apelar, a Recorrente apresentou extenso arrazoado, colacionou a parte dispositiva da sentença e apresentou fundamentos para reforma do ato sentencial; logo, rebateu a fundamentação e insurgiu-se contra a sentença hostilizada. Com isso, está claro que a Apelante justificou as razões pelas quais entende que o apelo deve ser acolhido, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

3.
A aposentada afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 11/07/2016, mas o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

4.
Em resumo, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação.

5.
Quando o valor do Custo Efetivo Total informado na fatura do cartão está compatível com a média publicada pelo Banco Central, no período da contratação do empréstimo, inexiste abusividade.

6.
Não há falar em dano moral indenizável por ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação dos serviços.

7.
Não há fato que justifique a mudança da modalidade de empréstimo contratada, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que formalizado mediante exercício livre da vontade e sem deficiência de informação à Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JACYRA DE OLIVEIRA MARQUES
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência

ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Sustenta a

Apelante
que nunca realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e que jamais utilizou o cartão magnético.

Assegura que houve violação do dever de informação pelo Banco Recorrido, posto que solicitou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e não cartão de crédito, por isso, afirma que foi ludibriada pela instituição financeira.

Salienta que, apesar de nunca ter recebido o cartão magnético para utilização, é cobrada mensalmente pelo serviço de risco de perda ou roubo do produto.

Assevera que não há informação no contrato enviado pelo Banco acerca da taxa de juros a ser aplicada na transação.

Sustenta que o crédito disponibilizado ao solicitar o empréstimo foi de R$ 2.726,00 (dois mil setecentos e vinte e seis reais) e que o valor total devido ao Apelado é de R$ 3.086,26 (três mil, oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), porém, já efetuou o pagamento de R$ 18.877,98 (dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos) e as cobranças não cessaram.

Pleiteia a nulidade do contrato, pois afirma que está veementemente demonstrado que a Apelante não tinha pretensão de contratar a modalidade de empréstimo cobrada pela Apelada que, na verdade, induziu-a em erro.

Salienta a configuração de Dano Moral, pois há ato abusivo da Apelada que está com vantagem excessiva em cima da consumidora ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente a um contrato em modalidade que não aderiu.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada para: determinar o cancelamento definitivo dos descontos efetuados a título do contrato de adesão ao cartão de crédito, converter o empréstimo de cartão de crédito consignado para a modalidade empréstimo consignado; condenar o Apelado a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; e a indenizar a Apelante por danos morais sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões no Id 130593257, na qual o Banco suscita a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o Apelado arguiu a ofensa ao Princípio da Dialeticidade, em síntese, por ausência de impugnação específica aos termos da sentença.

Extrai-se dos autos que a Apelante devolveu toda a matéria suscitada na exordial e repetiu, na grande maioria, as ilações iniciais.

Recurso, já dizia o Professor José Carlos Barbosa Moreira, é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”. Portanto, o recurso é o meio de impugnação de determinada decisão judicial, o que pressupõe que a parte esteja inconformada com os fundamentos e/ou a parte dispositiva.

É cediço que dentre os requisitos de admissibilidade recursal, está a dialeticidade, que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada, pois o recurso que não rebate os argumentos expostos na sentença desatende ao disposto no artigo 1010, III, do CPC que assim dispõe:
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.

Nessa perspectiva, não é admissível a interposição de recurso “genérico”, em que a parte pede nova decisão ao Tribunal sem indicar os motivos específicos que a levam a pedir essa nova decisão. Da mesma forma, não se tolera a interposição de recurso que não ataca, especificamente, o que ficou decidido pelo Juiz da instância singela, deixando de cumprir o “ônus da impugnação específica”.

De acordo com o artigo 932, III, do CPC,
incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Colaciono exemplo da aplicação do referido princípio em precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.

2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no AREsp 1917432 / RJ. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2021/0194440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marcos Buzzi. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: DJE 04/11/2021) - Negritei.

Apesar de identificar, em grande parte das razões recursais, que a Apelante se limitou a repetir trechos da petição inicial da Ação, em parte do recurso ataca os fundamentos da sentença.

Importante consignar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois
“a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
REITERAÇÃO, EM APELAÇÃO, DE ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO,
HÁBEIS À REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIMENTO DO APELO. VIABILIDADE.

1. No apelo, a agravada efetivamente impugna a sentença, aduzindo que está a haver imposição de cobertura sem nem mesmo a intenção de pagamento de mensalidades vencidas do plano de saúde (o que, evidentemente, pode ser justa causa para a resilição contratual, independentemente do número de vidas do plano de saúde coletivo) devendo, pois, sob pena de tolhimento do próprio duplo grau de jurisdição, ser a tese devidamente dirimida pela Corte local.

2.
Ademais, a "jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso
, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade"
(REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019)" (AgInt no AREsp 1618482/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1666658 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0039330-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Julgamento: 26/10/2021. Publicação: 04/11/2021). – Sem destaque no original.

No caso concreto, conforme relatado alhures, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante que foi condenada ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Ao apelar, a Recorrente apresenta extenso arrazoado, colaciona a parte dispositiva da sentença e apresenta fundamentos para reforma do entendimento exposto no ato sentencial, logo, rebate a fundamentação da decisão e insurge-se contra a sentença hostilizada.

Com efeito, está claro que a Apelante justifica as razões pelas quais entende que deveria ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar e
CONHEÇO DO APELO.

VOTO – Mérito

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Jacyra de Oliveira Marques
é funcionária pública estadual aposentada e, em
05/07/2016
, aderiu ao
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
com autorização para débito em conta corrente e Desconto em Folha de Pagamento.

O primeiro “telesaque à vista” ocorreu em 11/07/2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com Custo Efetivo Total de 7,61% ao mês e 141,24% ao ano, conforme fatura de Id 130593234 – Pág. 1.

Em 05/07/2019, foi efetuado outro “telesaque à vista”, no montante de R$ 2.726,00 (dois mil setecentos e vinte e seis reais), ao Custo Efetivo Total de 7,66% ao mês e 142,59% ao ano (fatura de Id 130593230 – Pág. 4).

A Recorrente, apesar de ter assinado o
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
e a
Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito – Transferência de Recursos do Cartão de Crédito Pan,

alega desconhecer o contrato, pois afirma ter contratado empréstimo consignado e não Cartão de crédito consignado.

Inconformada com a situação, a consumidora ajuizou a vertente demanda alegando que nunca manifestou a intenção de contratar cartão de crédito; todavia, não questionou a higidez da assinatura que consta na proposta de adesão.

Concluiu ter sido ludibriada, pois não contratou a modalidade de empréstimo pela qual vem sendo cobrada, e que a forma de cobrança demonstra situação em que jamais alcançará a quitação do débito.

Diante disso, pugnou pelo cancelamento definitivo dos descontos que estavam sendo efetuados em decorrência do contrato de adesão ao cartão de crédito; para que a modalidade pactuada fosse convertida para empréstimo consignado; além da condenação do Apelado à devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC; e a indenizá-la por danos morais no importe sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Banco Apelado apresentou defesa, informou que os descontos derivam dos valores dos empréstimos contratados que foram recebidos mediante transferência bancária, após a solicitação via “telesaques”.

Para comprovar suas alegações, juntou aos autos as faturas do cartão de crédito com os mencionados “telesaques” e o comprovante de transferência do valor de R$ 2.726,00 (dois mil setecentos e vinte e seis reais) para a conta corrente da Apelante.

Assegurou não haver irregularidades na contratação, tampouco nas cobranças.

Na contestação, a Instituição Bancária afirmou que a pensionista aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito de livre e espontânea vontade e, por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

A audiência de conciliação realizada resultou infrutífera e a Apelante apresentou a devida réplica à contestação do Banco.

Na sequência, o Julgador proferiu a sentença recorrida, manteve o empréstimo exatamente na forma contratada e julgou improcedentes os pedidos iniciais, o que deu azo à interposição deste apelo, no qual a Apelante sustenta a ilegitimidade do contrato e a insubsistência da dívida, em especial pela falta de informação e clareza para o tipo de operação contratada.

Feita a necessária digressão fático-processual, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição bancária.

Além do mais, os fatos não se circunscrevem à hipótese de vício de consentimento, como alegado na inicial e nas razões do apelo, e sim de operação bancária hígida que produz todos os efeitos jurídicos.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela pensionista, oportunidade em que esta tomou ciência de todos os termos contratados.

Sem embargo às ilações da Apelante, o conjunto fático-probatório produzido nos autos é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Apelante anexou à petição inicial o
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan
e a
Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito – Transferência de Recursos do Cartão de Crédito Pan,
devidamente assinados
. Logo, na contratação, tomou ciência de todos os termos do pacto.

Não há falar que a mutuária aderiu, às escuras, à operação de empréstimo porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que os pagamentos dos valores sacados seriam realizados por meio da fatura do cartão de crédito, com incidência de encargos.

No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado à consumidora o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

Ademais, cumpre destacar que os holerites anexados pela Recorrente à sua petição inicial mostram que é pessoa acostumada a contratar empréstimos, sendo possível para ela saber a diferença entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Logo, assinou os termos do contrato em discussão sabendo o que estava fazendo.

Diante das provas dos autos, infere-se que a Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Ou seja, em que pese à Recorrente insistir em negar a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que sabia o que estava contratando, pois no instrumento consta essa informação em destaque.

No que tange ao pedido revisional, como é cediço, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de Adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa tem o seguinte teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: DJe 10/03/2009). Sem destaques no original.

A despeito de não haver limitação na taxa dos juros, esta não pode ser liberada de modo a ficar sem qualquer tipo de controle efetivo e deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipular juros excessivos para evitar violação ao princípio da dignidade humana, defesa do consumidor e redução das desigualdades sociais.

No caso em exame, extrai-se das faturas anexadas pelo Banco Apelado que o
primeiro “telesaque à vista” ocorreu em 11/07/2016, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com Custo Efetivo Total de 7,61% ao mês e 141,24% ao ano (Id 130593234 – Pág. 1) e o segundo, em 05/07/2019, no montante de R$ 2.726,00 (dois mil setecentos e vinte e seis reais), com Custo Efetivo Total de 7,66% ao mês e 142,59% ao ano (fatura de Id 130593230 – Pág. 4).

Extrai-se do
site
do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/.) que, nesse período, os juros do cartão de crédito, rotativo total e parcelado, eram:

Cartão de crédito rotativo total:

11/07/2016 – 11,16% ao mês; 255,99% ao ano.

05/07/2019 – 7,39% ao mês; 135,22% ao ano.

Cartão de crédito – parcelado:

11/07/2016 – 9,94% ao mês; 211,68% ao ano.

05/07/2019 – 9,31% ao mês; 190,86 ao ano.

Em outras palavras, o valor do Custo Efetivo Total informado na fatura do cartão mostra compatibilidade com a média publicada pelo Banco Central naqueles períodos.

Sobre a utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Ou seja, a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
a média do mercado, o que não ocorreu.

Reitero: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, a taxa aplicada pelo banco Apelado não é abusiva, visto que a Apelante foi devidamente informada quanto às condições contratuais.

Assim, concluo que a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar abusividade, contrariedade à lei ou cobrança diversa da celebração e, por isso, está claro que a Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 05/07/2016 e depois de quase 05 (cinco) anos, a Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em 07/05/2021, alegando que não contratou na modalidade cartão de crédito.

Causa estranheza o fato da Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (05 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu holerite, para somente então judicializar o assunto.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Desse modo, a Apelante deve responder pela dívida nos moldes contratados.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

No que tange ao pedido alternativo de revisão de cláusulas contratuais e mudança da modalidade de empréstimo, verifico que não assiste razão à Apelante, pois não há fato que justifique essa pretensão, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que formalizado de acordo com a livre vontade e sem deficiência de informação à Apelante.

Logo, não há falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral da consumidora.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
REJEITO
a preliminar de suscitada,
CONHEÇO
do Apelo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11º, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022